Tribunal: TJPA
Processo: 0800438-36.2018.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800438-36.2018.8.14.0021

APELANTE: EDIVALDO MORAES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE VETORES FUNDAMENTADOS DE FORMA INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, em razão de roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma branca, na zona rural de Igarapé-Açu/PA.

2. A Defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer o afastamento de circunstâncias judiciais negativadas e a fixação do regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se o conjunto probatório é apto a sustentar o decreto condenatório; (iii) saber se a dosimetria observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inobservância do procedimento do art. 226 do CPP não gera nulidade automática quando o reconhecimento não constitui prova isolada e a condenação se apoia em outros elementos autônomos produzidos sob contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela prova oral judicializada e pela apreensão de bem subtraído na posse do recorrente, sendo suficiente a palavra da vítima quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
6. A utilização de processo com sentença absolutória para negativar antecedentes viola a Súmula 444 do STJ, impondo seu afastamento.
7. A negativação da conduta social e da personalidade com base em fundamentos genéricos e sem suporte probatório concreto revela-se inidônea.
8. As consequências do crime não extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal do roubo, inexistindo demonstração de gravidade excepcional.
9. Mantida a valoração negativa da culpabilidade e, parcialmente, das circunstâncias do crime quanto ao planejamento e emboscada em local ermo, afastado o bis in idem relativo ao concurso de agentes.
10. Pena-base redimensionada para 05 anos de reclusão e 12 dias-multa; inexistentes agravantes e atenuantes; aplicada a majorante do art. 157, §2º, II, do CP no patamar de 1/3, fixando-se a pena definitiva em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa.
11. Regime inicial semiaberto adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. “A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando o reconhecimento não é prova isolada e inexistir prejuízo demonstrado.” 2. “É vedada a utilização de processos sem trânsito em julgado ou com sentença absolutória para negativar antecedentes, bem como a valoração genérica da conduta social, personalidade e consequências do crime na primeira fase da dosimetria.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, §2º, “b”, 59 e 157, §2º, II; CPP, arts. 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.886/SC; Súmula 444/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF; STJ, AgRg no HC 849435/SC; STJ, EAREsp 1.311.636/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EDIVALDO MORAES DE LIMA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA (ID 32244909), que condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da
denúncia
(ID 32244797) que, no dia 22/10/2018, por volta das 14h30min, no Ramal do Oito, na zona rural de Igarapé-Açu, o apelante, em concurso com outros dois indivíduos e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca (terçado), subtraiu da vítima Antônio Barros do Nascimento um aparelho celular, dois sacos contendo cerca de 10kg de urucum cada, um saco contendo aproximadamente 15kg de pimenta-do-reino e um terçado com cabo de plástico preto.

Nas
razões recursais
(ID 32244919), a Defesa sustenta, em síntese, a fragilidade do reconhecimento realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP; e, subsidiariamente, a readequação da dosimetria da pena, com exclusão da valoração negativa dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias do crime, bem como a fixação do regime inicial semiaberto.

Em
contrarrazões
(ID 32244922), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, por seu parcial provimento, apenas para adequação do regime inicial de cumprimento da pena ao semiaberto.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
(ID 33253741), manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito, por seu
parcial provimento
, para afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a condenação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. PRELIMINAR

1.1
Nulidade do reconhecimento pessoal

Sustenta a Defesa a nulidade do reconhecimento do apelante, ao fundamento de inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a exigir maior rigor metodológico na realização de reconhecimentos pessoais, afastando a compreensão de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP possuiria natureza meramente recomendatória.

Todavia, também se firmou entendimento no sentido de que a inobservância das formalidades legais não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, quando esta encontra respaldo em outros elementos probatórios autônomos e independentes, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, o reconhecimento realizado na fase policial não constituiu prova isolada da autoria.

A condenação amparou-se, sobretudo, na prova oral produzida sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento firme e coerente da vítima, colhido em audiência (ID’s 32244815 e 32244894), ocasião em que descreveu, com riqueza de detalhes, a dinâmica delitiva e afirmou ter visualizado o apelante no momento em que este transpunha a cerca, de posse de parte dos bens subtraídos.

Tal narrativa encontra respaldo no depoimento do policial responsável pela diligência de captura, o qual declarou haver localizado o apelante em área de mata nas proximidades do local dos fatos, portando um saco de urucum, objeto identificado como proveniente da subtração, acrescentando, ainda, que o recorrente tentou evadir-se ao receber voz de parada, circunstância que reforça o nexo entre a ação criminosa e a apreensão realizada.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há nulidade quando o édito condenatório se fundamenta em outros elementos probatórios, não sendo o reconhecimento a única prova de autoria:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Ademais, nos termos do art. 563 do CPP, não se declara nulidade sem demonstração de prejuízo, o que não se verifica na espécie.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. MÉRITO

2.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, pleiteia a Defesa a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório.

Não lhe assiste razão.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de apreensão (ID 32244786), além dos demais elementos documentais produzidos na fase investigativa e confirmados em juízo.

A autoria, por sua vez, emerge de forma segura da prova oral colhida sob contraditório.

A vítima relatou que foi abordada por três indivíduos encapuzados, um deles portando terçado, tendo reconhecido o apelante no momento em que este pulava a cerca com parte dos objetos subtraídos.

Os depoimentos policiais confirmaram que o recorrente foi localizado nas imediações do local dos fatos, em área de mata, portando um dos bens subtraídos, circunstância que constitui relevante elemento de corroboração.

É entendimento consolidado do STJ que, nos crimes patrimoniais praticados mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, quando harmônica com os demais elementos dos autos:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

A negativa isolada do apelante, desprovida de suporte probatório idôneo, não tem o condão de infirmar o juízo condenatório.

Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade, inviável a absolvição.

2.2
Da readequação da dosimetria da pena

Nas razões recursais, a Defesa pugna, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que a sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais com fundamentação inidônea, em afronta ao art. 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada do STJ.

No ponto,
assiste-lhe parcial razão
.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que o Magistrado de origem, ao proceder à primeira fase da dosimetria, reputou desfavoráveis cinco vetores do art. 59 do CP, fixando a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, nos seguintes termos:

“Passo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade
: Elevada, considerando a premeditação evidente na escolha do local ermo, uso de disfarces (capuzes) e emprego de arma branca, circunstância desfavorável;

Antecedentes
: O réu possui antecedentes criminais desfavoráveis, conforme certidão dos autos, registrando múltiplos processos criminais por lesão corporal e roubo (processo nº 0000466-81.2011.8.14.0021 com sentença absolutória, mas demonstrando envolvimento reiterado com a criminalidade), circunstância desfavorável;

Conduta social
: Inadequada, revelando desprezo pelas normas sociais e pelo trabalho honesto, tendo como alvo trabalhador rural;

Personalidade
: Voltada para a criminalidade, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo modus operandi empregado, circunstância desfavorável;

Motivos
: Torpes, consistentes na obtenção de vantagem econômica fácil através da intimidação e violência contra trabalhador rural vulnerável;

Circunstâncias
: Especialmente censurável o crime praticado em grupo contra trabalhador rural que retornava de suas atividades laborais, em local ermo, utilizando disfarces e arma branca, demonstrando alto grau de planejamento e covardia;

Consequências
: Graves, causaram prejuízo material significativo e abalo psicológico à vítima, além de sensação de insegurança na comunidade rural;

Comportamento da vítima
: Nada a considerar em desfavor.

Considerando que cinco das oito circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu (culpabilidade elevada, antecedentes, conduta social inadequada, personalidade voltada para o crime, e circunstâncias especialmente censuráveis), fixo a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

SEGUNDA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Pena provisória:
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

TERCEIRA FASE - CAUSAS ESPECIAIS

Presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), aumento a pena em 1/3 (um terço).

PENA DEFINITIVA: 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Considerando a pena aplicada e os antecedentes criminais do condenado, fixo o
REGIME INICIALMENTE FECHADO
para cumprimento da pena privativa de liberdade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido com violência contra a pessoa (art. 44, I, CP) e a pena aplicada é superior a 4 anos (art. 44, I, CP).

Também não é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), uma vez que a pena é superior a 2 anos (art. 77, CP).” (ID 32244909)

Passo ao exame individualizado das circunstâncias judiciais, à luz do conjunto probatório e da orientação jurisprudencial.

Primeira fase

O crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, caput, c/c § 2º, II, do CP) comina pena abstrata de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa
.

Nos termos do art. 59 do CP e da consolidada orientação jurisprudencial, a pena-base deve partir do mínimo legal, podendo ser exasperada apenas quando demonstrada, de forma concreta, individualizada e idônea, maior reprovabilidade da conduta.

Passo, portanto, ao exame individualizado dos vetores valorados negativamente na sentença.

a)
Antecedentes

A sentença valorou negativamente os antecedentes com fundamento em processo no qual houve absolvição.

Tal proceder contraria frontalmente a Súmula 444 do STJ, segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais sem trânsito em julgado para agravar a pena-base.

Com maior razão, não se admite a utilização de processo com sentença absolutória como elemento desabonador.

A jurisprudência do STJ é inequívoca:

“
Esta Corte de Uniformização, ao julgar o REsp n. 1.794.854/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.077/STJ), preconizou que condenações criminais transitadas em julgado, não sopesadas para fins de reincidência, somente podem ser valoradas ?na primeira etapa da dosimetria da pena ? a título de maus antecedentes criminais. Desse modo, não se admite a utilização de condenações definitivas para negativação dos vetores afetos à personalidade ou à conduta social do agente, com contornos distintos. 2. Segundo remansoso entendimento trilhado por este Sodalício, com arrimo na inteligência da Súmula n. 444/STJ e observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade, é cediço que
condenações definitivas quando não adstritas a fatos anteriores, não se prestam, ex vi dos arts. 59, caput, e 63, ambos do CP, para fins de reincidência, tampouco à valoração negativa dos antecedentes, da personalidade ou conduta social do agente
. 3.
Na espécie, conforme sublinhado pelo próprio Juízo sentenciante, e endossado pelo Tribunal a quo, o réu não possui nenhuma condenação criminal, com trânsito em julgado anterior à data dos fatos, sendo tecnicamente primário, o que não permite valoração negativa quanto aos seus antecedentes
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2558060 DF 2024/0028044-4, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (grifei)

Circunstância afastada.

b)
Conduta social

O Juízo limitou-se a afirmar desprezo pelas normas sociais e pelo trabalho honesto.

O STJ exige fundamentação idônea e baseada em dados objetivos, vedando juízos abstratos:

“
Todavia, esta Corte tem posicionamento há muito consolidado no sentido de que
a conduta social e a personalidade do agente não podem ser desabonadas com base em seu histórico criminal, elemento apto a majorar a pena-base unicamente quanto aos antecedentes, e, mesmo assim, apenas em caso de existência de condenação criminal definitiva.
Por oportuno, cabe mencionar que a Terceira Seção desta Casa, no julgamento do EAREsp n. 1.311.636/MS, alterou sua jurisprudência, assinalando que "
eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”
(STJ - AREsp: 2625506, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 03/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 06/06/2025) (grifei)

Não há nos autos relatório social, histórico laboral, prova testemunhal específica ou qualquer dado objetivo que autorize conclusão nesse sentido.

Circunstância afastada.

c)
Personalidade

A sentença consignou personalidade voltada à criminalidade, mas não há laudo técnico, prova pericial ou dado concreto que autorize tal conclusão.

A Terceira Seção do STJ fixou entendimento de que antecedentes não podem ser transmudados em fundamento para negativar personalidade ou conduta social.

Circunstância afastada.

d)
Motivos

A obtenção de vantagem econômica fácil constitui elemento inerente ao tipo penal do roubo.

Circunstância inerente ao tipo não pode justificar exasperação na primeira fase.

Circunstância neutra.

e)
Circunstâncias do crime

A sentença fundamentou a negativação na atuação em grupo, no uso de disfarces e na escolha de local ermo.

O concurso de pessoas foi reconhecido como causa de aumento na terceira fase (art. 157, § 2º, II, CP), sendo vedada sua utilização na primeira fase, sob pena de
bis in idem
.

Todavia, o uso de capuzes e a emboscada em local ermo evidenciam planejamento prévio e organização estruturada para surpreender a vítima em situação de maior vulnerabilidade, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal do roubo.

Afasta-se, portanto, apenas a parcela relativa ao concurso de agentes, mantendo-se a valoração negativa quanto ao planejamento e à emboscada.

Circunstância parcialmente mantida.

f)
Culpabilidade

A culpabilidade foi reputada elevada em razão do planejamento e da escolha estratégica do local da abordagem.

Os autos demonstram que o recorrente aguardou a vítima em área isolada, utilizando disfarce e arma branca, circunstâncias que revelam intensidade de dolo superior ao ordinário e maior grau de censurabilidade concreta da conduta.

Mantém-se a valoração negativa.

g)
Consequências

A sentença apontou como gravosas as consequências do delito, mencionando o prejuízo material suportado pela vítima, o abalo psicológico experimentado e a sensação de insegurança na comunidade rural.

Entretanto, para a negativação do vetor “consequências do crime”, exige-se demonstração de resultado que ultrapasse aquele ordinariamente inerente ao tipo penal. No crime de roubo, o prejuízo patrimonial e o abalo emocional da vítima constituem efeitos naturais da própria infração.

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a exasperação da pena-base somente se justifica quando comprovadas consequências excepcionalmente gravosas, devidamente individualizadas nos autos.

No caso concreto, não há elemento probatório que evidencie dano patrimonial de vulto extraordinário ou abalo psíquico comprovadamente superior ao normalmente esperado em delitos dessa espécie. A menção genérica à insegurança da comunidade também não se mostra suficiente para caracterizar maior reprovabilidade concreta.

Assim, ausente demonstração de consequências que extrapolem o resultado típico do crime de roubo, impõe-se a neutralização do vetor.

Circunstância afastada.

h)
Comportamento da vítima

Nada foi considerado em desfavor.

Circunstância neutra.

Diante da manutenção de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade e circunstâncias do crime (quanto ao planejamento e à emboscada), impõe-se o redimensionamento proporcional da pena-base
.

O crime de roubo majorado (art. 157, caput, c/c § 2º, II, do Código Penal) comina pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, havendo intervalo de 06 (seis) anos entre o mínimo e o máximo abstratamente previstos.

Considerando a preservação de dois vetores negativos, reputa-se adequado e proporcional o acréscimo global de 01 (um) ano sobre o mínimo legal, suficiente para refletir a maior reprovabilidade concreta reconhecida, sem incorrer em exacerbação desarrazoada.

Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Segunda fase

Inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas na sentença, permanecendo a pena provisória no mesmo patamar.

Terceira fase

Mantém-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), aplicada no patamar de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa
.

2.3
Regime inicial e consectários

Considerando o redimensionamento da pena, a primariedade do apelante e a inexistência de circunstâncias judiciais integralmente desfavoráveis, o
regime inicial semiaberto
mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e às consequências do crime, redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, bem como fixar o regime inicial semiaberto
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026